Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA SONIA SILVA LIMA em face da r. sentença constante do ID 20075068, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Conhecimento proposta por JOSE NETO PEREIRA LIMA, para decretar a extinção do condomínio entre as partes sobre o imóvel situado na Rua 10, Chácara 146, lote 34, Setor Habitacional Vicente Pires/DF. Após a distribuição do recurso de apelação, o autor/apelado informou haver recebido proposta de compra do imóvel objeto da demanda e pugnou pela intimação da ré/apelante para que informe se há interesse no exercício do direito de preferência na aquisição do bem (ID 2025185). Regularmente intimada, a ré/apelante manifestou-se contrariamente à alienação do imóvel pretendido pelo autor/apelado e sustentou o interesse no exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel (ID 21610456). O autor/apelado, na manifestação ofertada sob o ID 24455264, afirmou não concordar com a proposta apresentada pela ré/apelada e pleiteou que seja certificado o trânsito em julgado da sentença em relação à determinação de extinção do condomínio existente entre as partes. É o relatório. Decido. Consoante ressaltado na r. sentença, “não havendo interesse das partes em manter o condomínio instituído por força de sentença proferida nos autos no 2016.07.1.020561-8, tampouco tendo se alcançado acordo entre eles para que um adquira os direitos do outro, se mostra impositivo o reconhecimento da procedência do pedido de alienação judicial”. De fato, nos termos do caput do artigo 1.322 do Código Civil, “Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior”. Assim, persistindo a inexistência de concordância entre as partes a respeito da forma de extinção do condomínio, não há como ser acolhida a pretensão do autor quanto à alienação do bem imóvel, nos termos requeridos na petição acostada aos autos sob o ID 2025185. De igual modo, não havendo concordância pro parte do autor/apelado em relação à proposta de aquisição do imóvel apresentada pela ré/apelada na forma indicada no ID 21610456. Com estas considerações, indefiro os pedidos deduzidos pelo autor (ID 2025185) e pela ré (ID 21610456). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator